Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735886-20.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BASSI BORZANI APELADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQS 113 D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 21602597. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora